Tribunal: TJSP
Processo: 2246777-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246777-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante JEAN GOMES
DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246777-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25.137 - egf
2
VOTO No 25.137
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246777-30.2020.8.26.0000
COMARCA: BATATAIS - FORO DE BATATAIS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA ESTHER CHAVES GOMES
AGRAVANTE: JEAN GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADOS: BOM JESUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA,
CÉLIA SANTOS DA SILVA E ARLINDO GOMES DOS SANTOS
EXECUÇÃO. Bloqueio em conta poupança utilizada como conta
corrente. Valores que são oriundos de verba salarial.
Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 12) que, nos
autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravado, indeferiu o pedido de
desbloqueio da conta do agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação
de tratar-se exclusivamente de conta-poupança.
Agrava o executado afirmando, em suma, que: a) o intuito da conta na
qual houve o bloqueio é poupar dinheiro visando segurança para momentos não
programados, tais como medicamentos, de modo que a pequena movimentação não tem
o condão de afasar a impenhorabilidade; b) o valor encontrado não superou 40 salários
mínimos, não sendo a dívida prestação alimentícia, que constituiria exceção a permitir a
constrição.
Recurso tempestivo (fls.1) sem preparo diante da gratuidade do executado
e respondido (fls. 231/240).
VOTO
Em consulta aos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante,
juntamente com a pessoa jurídica, verifica-se que foram concedidos os benefícios da
gratuidade processual (fls. 263), de modo que fica reconsiderada a determinação de fls.
263 e rejeitada a alegação em contraminuta de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246777-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25.137 - egf
3
No mais, o recurso há de ser provido.
Trata-se de execução de título extrajudicial promovida contra o apelado,
na qual houve bloqueio de ativos financeiros em conta poupança, cuja impenhorabilidade
foi rejeitada pelo magistrado, com os seguintes fundamentos:
“O executado pleiteou, às fls. 129/134, o desbloqueio do valor de R$
1.201,91 bloqueado através do Sistema Bacenjud.
Contudo, os documentos carreados aos autos não comprovam tratar-se,
exclusivamente, de conta poupança, tendo em vista as diversas
movimentações existentes. Além disso, o documento juntado às fls. 178
demonstra que se refere, também, a conta corrente. (...)”. (fls. 12).
Respeitada a convicção do douto juiz, há de ser outra a solução.
Na hipótese, o documento de fls. 185 revela que o bloqueio efetivou-se, de
fato, em conta poupança (ag. 5230 conta 11.282-8), na qual há movimentação atípica
de conta corrente.
Ocorre que, no caso, o devedor recebe seu salário na conta corrente da
mesma agência e banco (0530 c/c/ 6478-5), mas os transfere para a conta poupança,
conforme revelam os extratos dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (fls.
185/192), nos quais se verifica que os únicos créditos são relativos ao salário do
executado.
Assim, há de ser declarada a impenhorabilidade da referida verba nos
termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A hipótese não se amolda
àquelas previstas no parágrafo segundo do referido diploma legal como exceções à
impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias superiores a 50 salários
mínimos mensais).
Não obstante precedentes em sentido contrário, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiterado o posicionamento de que a penhora de salário só é admitida para
constrição de verba alimentar ou quantias recebidas pelo devedor superiores a cinquenta
salários mínimos mensais, que não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246777-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25.137 - egf
4
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER
ALIMENTAR.
LIMITE
DE 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com orientação do STJ, de que o salário do devedor não está
sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de
contratos bancários com pactuação expressa de desconto por
consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30%
(trinta por cento) da remuneração.
2. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso
Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do
contexto fático-probatório, mormente para verificar se no caso concreto a
penhora não implicaria prejuízo à subsistência da parte recorrida ou de
seus familiares.
3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1820844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO IMPOSSIBILIDADE. O
bloqueio dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu
sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo
Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Precedentes
do
STJ.
DECISÃO
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269679-45.2018.8.26.0000; Relator(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data
de Registro: 10/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão que apesar da
intempestividade da impugnação determinou o levantamento da penhora
on line por se tratar de verba salarial. Impossibilidade de penhora de
salário, já que não destinada a satisfação de prestação alimentícia, nem
excede 50 salários mínimos mensais, conforme disposto no artigo 833, §
2o, do CPC/2015. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207972-76.2018.8.26.0000; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data
de Registro: 07/12/2018)
Não se ignora que há decisões recentes do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda preservam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246777-30.2020.8.26.0000 -Voto no 25.137 - egf
5
caráter protetivo da disposição legal (CPC, artigo 833), mitigando a sua aplicação.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA
HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações
excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a
satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do
Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou
de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as
peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
No caso, inaplicáveis os precedentes que admitem a constrição face aos
parcos rendimentos líquidos do devedor, de R$. 2.110.62 (fls. 163), de modo que,
indubitavelmente a penhora comprometerá o orçamento familiar do devedor, devendo ser
preservada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à sua subsistência.
.
Assim, embora por fundamentos diversos aos invocados pelo agravante, é
de rigor o levantamento da penhora, que atingiu os rendimentos do executado,
transferido para conta poupança, com característica de conta corrente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator